Tribunal: TJDFT
Processo: 0706218-50.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS. INSCRIÇÃO DE DÉBITO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. INOCORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Embargos conhecidos e não providos.